Tribunal: TJES
Processo: 5010690-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010690-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: FABIOLA MARIANELLI LOSS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010690-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

AGRAVADA:
FABIOLA MARIANELLI LOSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde o custeio de 15 sessões de eletroconvulsoterapia em favor da autora, diagnosticada com transtorno afetivo bipolar grave, refratário a tratamentos convencionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura do tratamento, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
em contratos de plano de saúde; (iii) a ausência de urgência para concessão da tutela de urgência; e (iv) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em consonância com o entendimento jurisprudencial,
“[...]
Este Tribunal tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre necessário à saúde do segurado, especialmente porque ao plano de saúde, a despeito de poder estabelecer as doenças que terão cobertura, não é lícito fixar o tipo de tratamento para as enfermidades, sendo a escolha prerrogativa do médico”
(TJES, AI 5001660-76.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 01.06.2022).

4. O princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto e deve ser relativizado quando em conflito com princípios como a dignidade da pessoa humana e a boa-fé contratual, assegurando a preservação da vida e saúde do beneficiário.

5. Os laudos médicos apresentados confirmam a gravidade do quadro clínico da recorrida, incluindo ideiações suicidas recorrentes, bem como a ineficácia dos tratamentos convencionais, justificando a concessão da tutela de urgência para viabilizar o tratamento prescrito como única alternativa viável no momento.

6. A multa cominatória estabelecida tem fundamento no art. 536, § 1º, do CPC e cumpre a função coercitiva, sendo fixada em montante adequado e proporcional à obrigação principal e à urgência do tratamento, para garantir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Há possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre necessário à saúde do segurado, especialmente porque ao plano de saúde, a despeito de poder estabelecer as doenças que terão cobertura, não é lícito fixar o tipo de tratamento para as enfermidades, sendo a escolha prerrogativa do médico.

2. A negativa de cobertura de tratamento indicado por médico responsável caracteriza descumprimento da boa-fé contratual e violação à dignidade da pessoa humana.

3. O valor das astreintes deve ser suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5001660-76.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 01.06.2022; TJES, AI 5006761-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJ-PB, AC 08306387320188152001, Rel. Des. Leandro dos Santos, Primeira Câmara Cível; TJMG, AI 1.0000.23.342974-5/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, Décima Câmara Cível, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, no qual pretende a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (id 45956556 de primeira instância), que, em sede
“ação de obrigação de fazer”
(autos n.º
5020683-29.2024.8.08.0035
) proposta por
FABÍOLA MARIANELLI LOSS,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a Operadora de Saúde autorize/cubra/custeie o tratamento médico solicitado, qual seja, 15 (quinze) sessões de eletroconvulsoterapia, no prazo de 36 (trinta e seis) horas, sob pena de multa diária fixada em favor da autora em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9298479), sustenta a agravante, em síntese, que:
(
i)
a

legalidade da negativa de cobertura do tratamento pleiteado, por sua não inclusão no rol da ANS;
(ii)
a ausência de previsão contratual e necessidade de observância do princípio do
”pacta sunt servanda”
;
(iii)
o tratamento pleiteado é eletivo, não havendo urgência que justifique o deferimento liminar; e
(iv)
o valor da multa deve ser reduzido, já que não observa o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 9357577, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 9928167), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

De saída, registro tratar-se, na origem, de ação ajuizada pela autora/agravada por meio da qual pugna para que seja determinado à ré/agravante o custeio do procedimento de eletroconvulsoterapia, tendo em vista ser portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), apresentando síntomas depressivos desde 2011 (inclusive com histórico de internação psiquiátrica) e que, mais precisamente, desde 2022, encontra-se em quadro depressivo grave e de difícil estabilização, refratário a múltiplos esquemas com antidepressivos, apresentando, inclusive, ideação suicida recorrente, com risco iminente de atentar contra a própria vida.

Neste contexto, ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas,
entendo que encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.
Explico.

Inicialmente, observo que a parte autora evidenciou seu vínculo jurídico com o plano de saúde réu a partir da carteirinha de beneficiária anexada aos autos (id nº 45752592). Além disso, demonstra a ausência de carência por meio do id nº 45752594.

Diante disso, observo que a parte autora anexou diversos laudos mensais (ids nº 45752596, 45752597, 45753505, 45752598 e 45753507) capazes de não apenas comprovar a verossimilhança do quadro psiquiátrico descrito na exordial, mas ainda evidenciar a recomendação da eletroconvulsoterapia como tratamento médico, frente aos diversos insucessos das vias medicamentosas.

Em tempo, ressalto ainda que a parte autora solicitou administrativamente o tratamento à ré, que lhe foi negado conforme a negativa de id nº 45752595.

Logo, entendo que a parte autora logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito pleiteado, ainda que na presente fase processual.

Ademais, conforme mencionado anteriormente, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, logo, é imperioso que a autora tenha evidenciado - junto à probabilidade do direito - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto a isso, entendo que a parte autora também logrou êxito em evidenciar o
periculum in mora
na presente fase processual. Isso porque, pela narrativa fática constante na exordial e os documentos à ela acostados, observo que a autora possui um extenso histórico psiquiátrico com TAB, internações e pensamentos suicidas, gerando risco de perigo de dano inverso em caso de indeferimento da tutela pretendida.

(...)

In casu
, portanto, não configurada a irreversibilidade dos efeitos da decisão, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
e determino que a ré autorize a cobertura das 15 (quinze) sessões de eletroconvulsoterapia recomendadas à autora por profissional médico,
no prazo de 36 (trinta e seis) horas
, sob pena de multa diária em favor da autora no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (...)”

Nesse cenário, sobreveio o presente recurso, em que a operadora de saúde pretende o reexame do
“decisum”
.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente destaco que
“(...) Este Tribunal tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre necessário à saúde do segurado, especialmente porque ao plano de saúde, a despeito de poder estabelecer as doenças que terão cobertura, não é lícito fixar o tipo de tratamento para as enfermidades, sendo a escolha prerrogativa do médico. (...)“
(TJES, AI 5001660-76.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 01.06.2022).

In casu
, os laudos colacionados à demanda de origem (ids
45752596,
45752597,
45752598,
45753505 e
45753507), referentes ao período de janeiro a junho de 2024 e subscritos pela Médica Psiquiatra Dra. Paula Campos Miranda, são enfáticos quanto a gravidade do quadro de saúde da agravada, a qual tem se mostrado resistente aos vários tratamentos já ministrados e apresenta ideias suicidas de forma recorrente, havendo, por tais razões, prescrição em caráter de urgência do tratamento em voga.

Neste sentido, colaciono trechos dos laudos de abril/2024 e de junho/2024:

“PACIENTE COM QUADRO DE TRANSTORNO BIPOLAR ESTADIAMENTO GRAU III (1) OU SEJA MUITO GRAVE, COM PREJUÍZO IMPORTANTE EM FUNCIONAMENTO E CAPACIDADE LABORAL, CONFORME PROTOCOLOS RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE (2) E EVIDÊNCIAS EM LITERATURA(3) TENDO COMO OPÇÃO DE TRATAMENTO AINDA PARA CASOS REFRATÁRIOS ELETROCONVULSOTERAPIA.”

“PACIENTE COM
QUADRO DE TRANSTORNO BIPOLAR GRAVE (ESTADIAMENTO GRAU III), SEGUE CONTRAINDICADA DE RETORNAR ATIVIDADES LABORAIS ATÁ ESTA AVALIAÇÃO. SEGUE
EM AGUARDO DE PROCESSO PARA INICIAR ELETROCONVULSOTERAPIA COMO TRATAMENTO DEVIDO REFRATARIEDADE DE QUADRO.”

Como se observa, o quadro de saúde da recorrida vem se agravando de forma rápida e temerária, sendo a eletroconvulsoterapia medida recomendada como única alternativa de tratamento no momento.

Diante disso, considerando:
(i)
a hipótese diagnóstica de transtorno bipolar grave (estadiamento grau III);
(ii)
a resistência ao tratamento e ideações suicidas; e
(iii)
a recomendação da médica psiquiátrica enfatizando a necessidade do tratamento para preservação da vida da recorrida; entendo pela inexistência de motivos para a alteração do
“decisum”
impugnado, que deferiu a liminar por ela pretendida, assegurando a terapia recomendada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE
. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei, quais sejam: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 2. Diante da demonstração acerca da necessidade do tratamento postulado na demanda de origem, ante o insucesso da via medicamentosa, bem como da respectiva urgência face à gravidade do quadro de saúde da recorrida, o que evidencia a presença do periculum in mora inverso, tem-se que o desprovimento do recurso é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5006761-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, 08.03.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, uma vez que os laudos médicos apresentados no ID's 2499526 e 2499527 comprovam que a recorrida sofre com longo histórico de transtorno afetivo bipolar, com diversas internações psiquiátricas, sendo necessária a sua imediata submissão às sessão de ECT (Eletroconvulsoterapia).
3. Ademais, a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Da mesma forma, não se sustenta a tese de exclusão contratual da cobertura para o tratamento pretendido pela agravada, uma vez que tal exclusão faz menção aos procedimentos não previstos no rol da ANS, que por sua vez, como dito alhures, possui natureza meramente exemplificativa. (TJES, AI 5003516-75.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton SchWab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 13.07.2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTALHADA NA DECISÃO HOSTILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. - Os embargos de declaração são cabíveis somente quando presente uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. -
A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura ao tratamento com Eletroconvulsoterapia, quando indicada pelo médico e seja imprescindível para o restabelecimento da saúde do usuário.
- A Eletroconvulsoterapia é um método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito, que deve ser realizado em ambiente hospitalar. Assim, tem plano de saúde o dever de custear o referido tratamento e todos que se fizerem necessários a plena recuperação do Autor, com o fornecimento de todos os materiais, medicamentos e equipamentos que se fizerem necessários, incluindo internação, para esse fim, no estabelecimento necessário, até a sua alta médica. (TJ-PB - AC: 08306387320188152001, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

Ademais, registro que
“[...] o princípio do ‘pacta sunt servanda’
não
é absoluto, não se pode sobrepor à boa-fé contratual, inclusive ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
[...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.342974-5/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara cível, J 06/02/2024, DJ 15/02/2024).

No que se refere ao valor da multa, assento que o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, em princípio, pela cognição superficial inerente ao agravo, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
- O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

Outrossim, como se sabe,

“[...] o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação [...]
(TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Assim, em sede de cognição sumária,
constatada a verossimilhança das alegações da agravada em relação à utilização da
eletroconvulsoterapia
e a ineficácia do tratamento convencional anteriormente utilizado; bem como o risco potencial de suicídio pela paciente, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2024 às 13:32:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54640706122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.